Tribunal: TJDFT
Processo: 0711584-77.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INTERESSE RECURSAL PARCIAL AUSENTE. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelos réus contra sentença que julgou procedente a denúncia, condenando-os pela prática dos crimes de roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, II e VII, do Código Penal) e de roubo circunstanciado tentado (art. 157, § 2o, II e VII, c/c art. 14, II, do Código Penal). Os apelantes pleitearam, em ordem sucessiva: (i) a desclassificação para furto simples (art. 155 do CP); (ii) a fixação da pena no mínimo legal; (iii) a compensação da confissão espontânea com a reincidência, no caso de um deles; (iv) a aplicação das frações mínimas nas majorantes; (v) a aplicação do patamar máximo da redução pela tentativa; e (vi) o abrandamento do regime prisional inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação do crime de roubo para o furto simples diante da alegada ausência de grave ameaça; (ii) estabelecer se há interesse recursal quanto à dosimetria já fixada em patamares mínimos; (iii) determinar se a prova da materialidade e autoria se mostra suficiente para a condenação; e (iv) avaliar se a dosimetria da pena e o regime inicial fixados comportam revisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de interesse recursal configura-se quando o ponto atacado já foi favorável ao réu ou não repercute em sua esfera jurídica, como ocorre quando a sentença aplica a fração mínima de aumento pelas majorantes e reconhece a atenuante da confissão espontânea.
A materialidade e a autoria restam comprovadas por meio dos depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão, colhidos sob o contraditório, os quais se mostram firmes, coerentes e convergentes com os demais elementos de prova.
A jurisprudência reconhece a relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10.04.2018).
A grave ameaça resta caracterizada pela utilização de arma branca, ainda que não apreendida, sendo suficiente a narrativa das vítimas sobre sua utilização para amedrontá-las, afastando a possibilidade de desclassificação para furto simples.
A dosimetria da pena e o regime prisional fixados atendem aos parâmetros legais e jurisprudenciais, revelando-se adequados e proporcionais, não comportando revisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O interesse recursal não subsiste quando a sentença já concede ao réu a solução mais benéfica possível no ponto impugnado.
A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.
A grave ameaça no crime de roubo se caracteriza pelo uso de arma branca, ainda que não apreendida, desde que confirmada por relato da vítima.
A dosimetria da pena e o regime inicial somente podem ser alterados quando destoarem dos parâmetros legais ou da proporcionalidade, o que não se verifica no caso em análise.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155; 157, § 2o, II e VII; 14, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10.04.2018, DJe 20.04.2018. Precedentes TJDFT.